Tribunal: TJDFT
Processo: 0710346-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PIS/PASEP. DIFERENÇAS DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INABILICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Nos casos em que se discute a culpa do Banco Brasil por eventual má-gestão, sob a alegação de que houve saques indevidos ou não aplicação correta de índices de juros ou correção monetária, a competência para julgar os respectivos processos é da Justiça Comum.

2 – Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso, haja vista a inexistência de relação de consumo entre o beneficiário do programa do governo PASEP e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa.

3 – De acordo com a tese fixada no julgamento do Tema 1.150 pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo competência do Banco do Brasil a administração do programa e a manutenção de contas individualizadas, conforme previsto no artigo 5o, da Lei Complementar n. 08/1970, eventual responsabilidade por saques indevidos ou má gestão dos importes depositados na conta do Pasep deverá ser atribuída à instituição gestora, sendo, portanto, parte legítima para compor o polo passivo da demanda.

4- De acordo com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.895.936/TO, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

5 – Acolhida a preliminar de nulidade da sentença, para afastar a prescrição, e observado que a causa está apta para julgamento, merece aplicação a teoria da causa madura, com fulcro no art. 1.013, §3o, I, do CPC.

6 - Compete à autora a prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, e, na hipótese, não houve demonstração de que houve saques indevidos ou aplicação de índices em desconformidade com a legislação vigente.

7 – Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Prescrição afastada. Sentença cassada. Julgamento nos moldes do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC. Pedidos julgados improcedentes.